Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712594-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO REBOUCAS BEZERRA AGRAVADO: DANIEL GOMES DOS SANTOS, DIVINO SOUSA MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO REBOUCAS BEZERRA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716873-58.2020.8.07.0003, proposto pelo agravante em desfavor de DANIEL GOMES DOS SANTOS e DIVINO SOUSA MACHADO. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 228560971, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os seguintes pedidos formulados pelo exequente: I – Suspensão da CNH e passaporte dos executados; II – Expedição de ofícios para operadoras de possíveis cartões de crédito da parte executada; III – Intimação dos executados para que indicassem bens à penhora; e IV –Pesquisa aos sistemas CCS-BACEN e SIMBA. O objeto do recurso de agravo de instrumento, entretanto, se restringe aos itens I e IV. Em suas razões recursais (ID. 70414145), o agravante alega que, no que se refere à suspensão da CNH e passaporte, não há que se falar em imposição de pena de restrição do direito de locomoção, mas em adoção de medida coativa, que objetiva persuadir o inadimplente a cumprir a obrigação, em consonância com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pondera, ainda, que a suspensão pleiteada não se fundamenta na mera inexistência de patrimônio dos devedores nem no insucesso dos meios tradicionais de satisfação do débito, mas no forte indicativo de que a via adotada pode contribuir, de forma concreta, para a satisfação da obrigação definida no título executivo. Em relação à consulta ao sistema CCS-BACEN, assevera que permite verificar quem mantém contas bancárias ou aplicações financeiras, diretamente ou por seus procuradores, alargando a margem de pesquisa, bem como permite detectar interpostas pessoas (laranjas), de modo a evidenciar as que administram o patrimônio de outras pessoas físicas ou de empresas. Aduz que o sistema SIMBA pode identificar movimentações de cartões de crédito que possam estar ocultando patrimônio dos executados. Com esses argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos a CNH e o passaporte dos executados, bem como para que sejam realizadas consultas aos sistemas CCS-BACEN e SIMBA. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 70466475, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício. Intimado para cumprir a referida determinação (ID. 70577183), o recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID. 70877706. Consoante decisão de ID. 70976542, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com relação ao preparo recursal e determinou a intimação do agravante para promover o seu recolhimento. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 71298892. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, haja vista que possui a finalidade de assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar a: I – configuração dos pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, quais sejam, suspensão de CNH e passaporte, pertencentes à parte executada; II - possibilidade de determinação de consulta aos sistemas CCS-BACEN e SIMBA, com vistas à localização de bens da parte executada. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou a urgência a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que incumbe ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Por certo, o aludido dispositivo legal concede ao Magistrado poder coercitivo para dar maior efetividade à tutela jurisdicional. No entanto, a regra apontada deve ser interpretada de forma sistemática, em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se transformar em verdadeira imposição de medidas sancionatórias distanciadas da finalidade do processo executivo. Com efeito, a imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial exige a demonstração da utilidade e da pertinência das restrições requeridas, para fins de compelir a parte executada ao pagamento da dívida que fundamenta a execução. É preciso salientar que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar ADI n. 5941, na qual foi discutida a constitucionalidade da regra inserta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a adoção de medidas coercitivas atípicas, a exemplo de suspensão de passaporte e de Carteira Nacional de Habilitação da parte executada, não representa, a priori, ofensa à liberdade de locomoção (artigo 5o, incisos XV e LIV, da CF/88) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/88), consoante se observa da ementa a seguir reproduzida: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1o E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, após a Emenda Constitucional no 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023) — grifo nosso Nesse contexto, constata-se que o mero exaurimento das medidas coercitivas típicas, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, não configura, por si só, circunstância apta a justificar a adoção medidas atípicas, devendo o Magistrado ponderar, no caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade da providência indutiva vindicada e a sua potencial efetividade para viabilizar a satisfação da obrigação. Há que se destacar que a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação e de passaporte são medidas voltadas à pessoa da parte devedora, que não guardam relação com o seu patrimônio penhorável e disponível para garantir a satisfação da obrigação, caracterizando apenas medidas punitivas que restringem, ainda que parcialmente, o direito de locomoção e os direitos da personalidade. Tais medidas, quando adotadas indiscriminadamente, fogem da razoabilidade e não se mostram úteis à obtenção do resultado almejado, servindo unicamente como forma de represália ao executado, sem aptidão para assegurar a localização de patrimônio passível de garantir o cumprimento da obrigação pecuniária. O caso em apreço decorre de cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 5.791,68 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), ajuizado em 03/01/2024. Nos autos de origem, foram realizadas diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial. É o que se extrai dos comprovantes de pesquisa nos sistemas SISBAJUD (IDs. 212299399 e 224492229, origem), INFOJUD (IDs. 224492224 e 224492225, origem) e RENAJUD (ID. 224492226 e seguintes, origem). Em razão de as consultas terem sido infrutíferas, o agravante requereu ao Juízo de primeiro grau, dentre outras diligências, a imposição de medidas atípicas em desfavor dos agravados (ID. 228093803, origem). O d. Magistrado a quo indeferiu as medidas indutivas e coercitivas requeridas (ID. 228560971), e posteriormente determinou a suspensão do processo, conforme decisão de ID. 231496200 dos autos originários. Cabe salientar que não há indícios concretos de que a parte executada esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária, o que conduz à conclusão de que as medidas de suspensão de CNH e passaporte não surtirão o desejado efeito de estimular o pagamento da dívida exequenda. Conforme bem ponderado pelo Juízo a quo, “[...] ainda que permitida a apreensão da CNH do(s) executado(s) no processo de execução de título executivo extrajudicial, com o que, a toda evidência não é de se concordar, tal medida em nada contribuiria para o adimplemento da obrigação, tampouco equivaleria a esse adimplemento. Se o exequente supõe que a parte executada possui veículo automotor para dirigir, que indique o bem à penhora, sendo descabida, com a devida vênia, a apreensão pretendida de documento da parte executada, já que tal medida não possui o condão de satisfazer o crédito do exequente, sem contar a contrariedade da medida ao disposto na Lei 5.553/1968” (ID. 228560971 - Pág. 2). Portanto, desprovidas de utilidade prática, tais medidas indutivas e coercitivas atípicas requeridas pelo exequente não encontram amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Para corroborar tal entendimento, seguem precedentes desta e. 8a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXEQUENDA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEFICÁCIA DA MEDIDA REQUERIDA. 1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil atribui ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 5941, na qual foi discutida a constitucionalidade da regra inserta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a medidas coercitivas atípicas, a exemplo da apreensão de passaporte e da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, não representam, a priori, ofensa ao direito de liberdade de locomoção (artigo 5o, incisos XV e LIV) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III). 3. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme o entendimento de que o mero exaurimento das medidas coercitivas típicas, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, não configura, por si só, circunstância apta a justificar a adoção medidas atípicas, devendo o magistrado ponderar, no caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade da providencia indutiva vindicada e a sua potencial efetividade para viabilizar a satisfação da obrigação. Precedente. 4. Observado que, a despeito das inúmeras diligências realizadas no processo, não foi obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora, a suspensão da carteira nacional de habilitação não tem a aptidão necessária para, de forma eficaz, compelir o executado a cumprir a obrigação pecuniária exequenda, sobretudo em virtude da inexistência de indícios de ocultação de patrimônio expropriável. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1896352, 0722737-47.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 06/08/2024.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. CARÁTER PUNITIVO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É certo que o art. 139, inciso IV, do CPC permite ao julgador a adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas a assegurar o adimplemento da prestação pecuniária ou o cumprimento da ordem judicial. Entretanto, a aplicação desses meios constritivos tem lugar apenas quando relacionados com o objetivo que se pretende alcançar, devendo a determinação ser suficiente para lograr o adimplemento da obrigação devida. 2. Não há como vislumbrar efetividade na adoção da medida requerida contra o agravado para fins de obter os valores devidos pela parte executada, de sorte que a providência mais se assemelha a uma forma de sanção do que de coação do devedor. 3. A pretensão de suspensão da CNH extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito e ostentar caráter punitivo, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido formulado pela parte exequente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1855138, 0704839-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação, a apreensão de passaporte, o cancelamento de cartões de créditos e o bloqueio de serviços de telefonia e internet do devedor não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1851939, 0704901-61.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) – grifo nosso Ademais, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, cabendo ao Magistrado garantir ao devedor os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. Por fim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa razão para o deferimento de antecipação de tutela com relação às medidas de apreensão de CNH e passaporte. DO PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN e SIMBA No caso em apreço, o agravante não esclarece os motivos pelos quais a consulta pleiteada seria mais adequada do que as pesquisas que já foram realizadas a outros sistemas. Não houve cotejo relativo aos sistemas já consultados, no sentido de concluir o que as consultas ao CCS-BACEN e SIMBA oferecerão mais ou melhores dados. O recorrente se limita, basicamente, a sustentar que: I - a consulta ao sistema CCS-BACEN permite verificar quem mantém contas bancárias ou aplicações financeiras, diretamente ou por seus procuradores, bem como permite detectar interpostas pessoas (laranjas); II - o sistema SIMBA pode identificar movimentações de cartões de crédito que possam estar ocultando patrimônio dos executados. No ponto, o Juízo a quo esclareceu que o sistema SIMBA não se presta à busca de bens e que a consulta SISBAJUD já realizada abarca a base de dados do CCS-BACEN. Além disso, não se pode esquecer que incumbe ao credor indicar precisamente a existência de bens a serem penhorados, e não requerer pesquisas aleatórias desprovidas de efetividade, notadamente quando já esgotadas as pesquisas judiciais ordinárias por meio dos sistemas pertinentes, conforme já demonstrado acima. Assim, é inequívoco que o Juízo vem observando com presteza o princípio da cooperação. Ademais, o referido princípio, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, estabelece que “[...] todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo Juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos aqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e Juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. A legislação, em nenhum momento, pretende transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor, de forma reiterada, e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre a utilidade e efetividade da diligência. Repiso: o agravante deixa de demonstrar o porquê os sistemas solicitados detêm base de dados superior ou diferente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes a respeito da inefetividade do uso dos sistemas em discussão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS. SIMBA. CCS. SNIPER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor nos sistemas SIMBA, CCS e SNIPER. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento de realização de pesquisa de bens do Agravado, em cumprimento de sentença, nos sistemas SIMBA, CCS E SNIPER, ante a alegação da não localização de bens penhoráveis por outros meios. III. Razões de decidir. 3. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros do executado. 4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema que registra a relação do cliente com as instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central e que não aponta dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. 5. O sistema SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no caso em tela, mostraram-se infrutíferas em outras ocasiões. Ademais, o uso desta ferramenta não pode ocorrer de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor por si só para se aferir o seu patrimônio. IV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Não obstante o princípio da cooperação e a busca pela satisfação do crédito, demonstrada a inefetividade e ausência de utilidade das pesquisas de bens pleiteadas pelo Agravante, estas devem ser indeferidas.” (Acórdão 1966811, 0745608-71.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) — grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISAS. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. CENSEC. CCS-BACEN. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas em busca dos bens pertencentes ao devedor por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) e ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). 2. o Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 3. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. 3.1. No caso em deslinde, a pesquisa por meio do sistema (SNIPER) teria ocorrido aos 19 de março de 2024, o que revela ter sido realizada a menos de seis meses. 4. A CENSEC consiste em iniciativa destinada a auxiliar precipuamente as serventias extrajudiciais, ao permitir que sejam praticados atos notariais mediante “intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”, com o intuito de viabilizar a implantação de banco de dados para pesquisa, nos termos do Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, editado pelo CNJ. 5. A CENSEC não tem a atribuição de funcionar como banco de dados de pesquisa de bens de devedores em processo judicial. Em verdade, essa central viabiliza a pesquisa de todos os registros notariais efetivados referentes às pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre as diversas serventias notariais. 3.1. A expedição de ofício endereçado à CENSEC, com a finalidade pretendida pela credora, não deve ser admitida. 6. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro com dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam no território nacional, nos termos do art. 2o da Circular n 3.347/2007, do BACEN. 6.1. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, dados que podem ser obtidos por meio de pesquisa pelo Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS-BACEN. 7. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA consiste em um conjunto de procedimentos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, tratando-se de unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal.7.1. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros do executado. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1908993, 0723393-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.) — grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PESQUISA DE ENDEREÇOS DE BENS DO EXECUTADO ATRAVÉS DOS SISTEMAS CCS-BACEN, SIMBA, CENSEC E CRC JUD. MEDIDAS INEFICAZES OU DE CONSULTA DIRETA DA PARTE INTERESSADA. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de deferimento do pedido de consulta de bens do executado por meio dos sistemas CCS-Bacen, SIMBA, CENSEC e CRC JUD. II. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). III. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. IV. No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, a pesquisa patrimonial por meio dos sistemas informatizados (CCS-Bacen, SIMBA e CENSEC), em nada contribui à efetividade da execução, porquanto, os aludidos mecanismos não viabilizam a constrição dos ativos financeiros do devedor, e em relação ao acesso à ferramenta “CRC JUD”, ele pode ser efetuado diretamente pela parte interessada, mediante o pagamento de emolumentos, não sendo necessária a intervenção judicial. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1852049, 0751112-92.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) — grifo nosso Dessa forma, conclui-se que, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, a r. decisão hostilizada deve permanecer hígida no que tange à consulta aos sistemas CCS-BACEN e SIMBA. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 18:57:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora